Tribunal: TJES
Processo: 5002271-14.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002271-14.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYRA ALMEIDA RIOS JORDEM
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE SEM AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem aviso prévio. Alega a inexistência de deterioração do crédito que justificasse a conduta do banco e a ausência de prévia comunicação, em desconformidade com a Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem aviso prévio e configuração de dano moral pela falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a falha na prestação do serviço, considerando que a instituição financeira não comprovou a ocorrência de deterioração do crédito que justificasse a redução do limite e tampouco enviou comunicação prévia à consumidora, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva.

Configuração do dano moral em razão dos transtornos causados pela impossibilidade de utilizar o cartão de crédito para despesas cotidianas, extrapolando o mero aborrecimento.

Arbitramento do dano moral no valor de R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no caráter punitivo-pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
A redução unilateral do limite do cartão de crédito sem justificativa idônea e sem comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, art. 187;

Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - APL: 00426758720118190001, Relator: Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, Data de Julgamento: 12/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002271-14.2024.8.08.0047

RECORRENTE: NAYRA ALMEIDA RIOS JORDEM

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE SEM AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem aviso prévio. Alega a inexistência de deterioração do crédito que justificasse a conduta do banco e a ausência de prévia comunicação, em desconformidade com a Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da redução unilateral do limite do cartão de crédito sem aviso prévio e configuração de dano moral pela falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a falha na prestação do serviço, considerando que a instituição financeira não comprovou a ocorrência de deterioração do crédito que justificasse a redução do limite e tampouco enviou comunicação prévia à consumidora, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva.

Configuração do dano moral em razão dos transtornos causados pela impossibilidade de utilizar o cartão de crédito para despesas cotidianas, extrapolando o mero aborrecimento.

Arbitramento do dano moral no valor de R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no caráter punitivo-pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
A redução unilateral do limite do cartão de crédito sem justificativa idônea e sem comunicação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 6º, VIII;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, art. 187;

Resolução nº 96 do Banco Central do Brasil;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - APL: 00426758720118190001, Relator: Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, Data de Julgamento: 12/06/2013.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão de crédito contratado com o requerido e em fevereiro de 2024 teve seu limite de crédito cancelado, sem aviso prévio, de modo que restou impossibilitada de utilizar o cartão de crédito. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que não houve qualquer deterioração de seu crédito que pudesse justificar a redução do limite de seu cartão de crédito, que realizada em desconformidade com a Resolução n° 96 do Banco Central do Brasil, uma vez que não foi precedida da devida comunicação. Assim, requer a integral procedência dos pedidos formulados na inicial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade da redução do limite do cartão de crédito do consumidor e a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, constato que a instituição financeira, conforme alegado pela recorrente, não comprovou a ocorrência de deterioração do crédito da consumidora, circunstância que poderia justificar a redução do limite do cartão de crédito contratado. Ademais, verifica-se que a instituição não realizou a devida comunicação prévia à consumidora, em evidente afronta aos princípios da transparência e da informação.

Considerando que o recorrido não apresentou provas contundentes acerca dos débitos que supostamente teriam motivado a redução do limite do cartão de crédito de titularidade da recorrente, verifica-se o descumprimento do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, não foram demonstrados fatos modificativos ou extintivos capazes de afastar os direitos pleiteados pelo Autor.

Ademais, a alteração unilateral do limite, sem qualquer conduta culposa por parte do cliente, configura ato abusivo, em violação ao artigo 187 do Código Civil, comprometendo a confiança e a boa-fé que devem nortear as relações contratuais.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a redução unilateral do limite do cartão de crédito da recorrida ocorreu sem justificativa idônea e aviso prévio, além de comprometer a possibilidade da recorrente de realizar compras essenciais e quitar suas despesas mensais.

Observo que a falha na prestação de serviço do recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando dano extrapatrimonial à consumidora. Portanto, é devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA COMPENSATÓRIA - MAJORAÇÃO. - Cuida a hipótese de demanda proposta pelos Autores, ora Agravados, contra a Administradora, ora Agravante, em que objetivam reparação pelos danos morais decorrentes do bloqueio injustificado e sem prévio aviso dos seus respectivos cartões de crédito. - Sentença julgando procedente o pedido para condenar a Administradora ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Agravado a título de reparação moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a contar da publicação do julgado. - Inconformismo de ambas as partes. - Bloqueio indevido dos cartões de crédito. - Manifesta falha no serviço prestado pela Administradora. - Dever desta de reparar a contento os danos causados aos consumidores. - Dano moral que se opera in re ipsa. - Verba compensatória que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação. - Decisão agravada mantida. - Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00426758720118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, fixo em favor da recorrente indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)